Tribunal: TCU
Processo: 016.883/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10483/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.883/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Akemy Asano Santos (XXX.147.282-XX); Ana Cláudia Antunes Bissoli da Silva (XXX.786.217-XX); Fátima Andréa Antunes Bissoli Silva (XXX.904.237-XX); Kywsy Adairalba Santos (XXX.913.292-XX); Manusa Santos Roseno (XXX.346.737-XX); Nenna Tyeko Asano Costa (XXX.884.202-XX); Ramu Hartmann Santos (XXX.784.582-XX); Rita de Cáscia Antunes Bissoli Vieira (XXX.777.927-XX); Sônia Gomes Ferreira de Beauclair (XXX.709.987-XX); Tânia Marcia Romualdo Diniz Dias (XXX.958.797-XX); Tupyara Romualdo Diniz (XXX.043.697-XX); Zanny Adairalba Santos (XXX.965.594-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.